Tribunal: TJSP
Processo: 1005037-13.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão, contradição, obscuridade – Inocorrência – Pretensa atribuição de efeito infringente incabível - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005037-13.2018.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que são
embargantes MAURICIO MARANINI (JUSTIÇA GRATUITA) e CIBELI KELLY
WATANABE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado IBÉRIA INCORPORADORA
IMOBILIÁRIA 02 - SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005037-13.2018.8.26.0405/50000 -Voto no
2
VOTO No: 46589
EDEC.No: 1005037-13.2018.8.26.0405/50000 e 50001
COMARCA: OSASCO
EBTES. : MAURICIO MARANINI E OUTRO e IBÉRIA INCORPORADORA
IMOBILIÁRIA 02 SPE LTDA
EBDOS. : OS MESMOS
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão,
contradição, obscuridade
Inocorrência
Pretensa
atribuição de efeito infringente incabível - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 389/398, que negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela ré e deu
provimento em parte ao interposto pelos autores, contra
sentença
proferida
em
ação
cominatória
c.c.
indenizatória, julgada parcialmente procedente, de forma
a reconhecer a obrigação da ré de restituir aos autores
os valores desembolsados a título de taxa de
individualização de matrícula, taxa de condomínio e IPTU
vencidos antes da entrega das chaves, e condená-la ao
pagamento de indenização por lucros cessantes.
Recorrem os autores, sustentando, em síntese,
que o dispositivo do v. acórdão foi omisso quanto à
condenação da ré nos danos morais.
Recorre também a ré, sustentando não ter sido
observada a inadimplência dos autores em relação à “CM
repasse” (juros de obra e taxa de individualização),
questionada nesta ação, e à dívida de INCC, que motivou a
não entrega das chaves, não tendo ocorrido atraso de
obras, obtido o habite-se em outubro de 2017, tendo o
acórdão embargado premiado o inadimplente. Alega que o
INCC está previsto em contrato e é a única forma de
correção sobre o valor do saldo devedor.
É o relatório.
Não
merecem
acolhimento
os
presentes
embargos, pois o aresto embargado não padece de vício
algum.
Primeiramente, não se verifica omissão na
parte dispositiva do julgado, de onde consta que negado
provimento ao recurso interposto pela parte ré, que
questionava, entre outros pontos da sentença, o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005037-13.2018.8.26.0405/50000 -Voto no
3
de indenização por danos morais aos autores, mantida,
portanto, esta condenação.
No mais, os supostos vícios no qual teria
incorrido
a
decisão
embargada
diz
respeito,
precipuamente, ao próprio mérito da demanda, que não se
pode ser rediscutido por este recurso.
Infere-se das razões da ré embargante a
pretensa atribuição de efeito modificativo à decisão,
mediante reapreciação de das razões já analisadas, o que
se revela incabível, porquanto incompatível com o escopo
integrativo dos embargos de declaração.
Isto posto, REJEITAM-SE os presentes embargos
de declaração.
Rui Cascaldi
Relator